Tribunal: TJDFT
Processo: 0704646-48.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ASSINATURA FALSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MÉTODO BIFÁSICO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ARBITRAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INOCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese, o demandante ajuizou ação submetida ao procedimento comum, tendo por objetivo a declaração de inexistência de débito e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da cobrança indevida, em razão de pretensa operação financeira não contratada pelo consumidor.
2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Além disso é importante destacar o entendimento firmado no enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados em decorrência dos delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias.
3. No caso em análise a omissão no dever de cautela, notadamente na pretensa concessão de empréstimo consignado, é passível de causar dano moral, que tem caráter in re ipsa, cuja configuração prescinde de outras provas além daquelas que evidenciam a inserção ilícita do nome do apelado em cadastro de proteção ao crédito.
4. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização pelo dano moral tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, a fim de que passe a proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. 4.1. Após a aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização, o montante fixado na sentença se revela coerente e idôneo à finalidade própria da condenação à compensação de danos morais.
5. Inexiste interesse recursal na hipótese em que a sentença recorrida já determinou que a atualização monetária, nesse caso, submete-se ao comando do enunciado no 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso conhecido e desprovido.